Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707833-97.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: AILON CRISOSTOMO BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL E LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SISTEMA DA PERPETUIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PENA-BASE MANTIDA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em situação de violência doméstica. A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como a prova testemunhal e o exame de corpo de delito. 2. O crime do art. 147 do Código Penal é formal e se consuma quando a ameaça é idônea para atemorizar a vítima. 2.1. Se a conduta do apelante incutiu na vítima real temor e intimidação, resta configurado o dolo específico do crime de ameaça. 3. Em que pese as condutas de lesão corporal e ameaça terem sido praticadas no mesmo cenário, restou comprovado que os desígnios do réu eram autônomos. Ademais, as ameaças foram proferidas mesmo depois de cessadas as agressões físicas. Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, ao contrário do que ocorre com a reincidência (art. 64, inciso I, do CP). Precedentes. 5. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime. 6. Conquanto o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria. 7. Considerando o montante da pena imposta (inferior a 4 anos) e a primariedade do réu, deve ser fixado o regime prisional aberto para início do cumprimento da pena, uma vez que as circunstâncias judiciais lhe são majoritariamente favoráveis. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena corporal reduzida e regime prisional readequado. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que a presença de circunstância judicial desfavorável na primeira fase de dosimetria da pena impede a fixação de regime inicial aberto ao réu. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023